Tribunal: TJPA
Processo: 0012420-67.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012420-67.2014.8.14.0006

APELANTE: MACIEL MOTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO.
Não há falar em nulidade no procedimento da prisão em flagrante do réu pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, já que é consabido que, tratando-se de delito permanente, o ingresso no domicílio deu-se conforme os ditames do art. 5o, XI, da Constituição Federal, eis que o Apelante se colocou em flagrante delito desde o momento em que adquiriu as drogas ilícitas e as manteve sob seu poder. No particular, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, havia denúncia anônima da sua prática no local da residência do paciente. A situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial para o acesso ao domicílio. No particular, tais suspeitas se confirmaram com a apreensão das drogas e a prisão em flagrante do paciente. Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade do ato. Precedentes.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico de Constatação, o qual atestou que foi apreendido com o Apelante 24,0 gramas de substância entorpecente Cannabis Sativa L, conhecida vulgarmente como “maconha”. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não há o que se falar em absolvição.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
.
Entendo que com fundamento exposto pelo Juiz
a quo
e conforme as provas constadas nos autos, uma vez que o ora Apelante é tecnicamente primário, não há dados objetivos a indicar que tenha maus antecedentes criminais, bem como não há informações de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Vejo que não há o que impossibilite o quantum de diminuição de pena ser em 2/3. Diante disso, reconheço, a causa de redução ao Apelante, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), perfazendo a pena para o quantum final e definitivo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDIMENSIONAR A PENA FINAL E DEFINITIVA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DE TER SE OPERADO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MACIEL MOTA DA SILVA
,

termo no ID.
13853171
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
(ID. 13853113), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto.

Em suas razões recursais (ID. 13853171), requer o Apelante, preliminarmente,
a
nulidade da prova produzida pela invasão de domicílio
. No mérito, pleiteia pela sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Em contrarrazões (
ID. 13853175
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15042856 pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição da pena (art. 33, §4º da Lei 11343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços), devendo a sentença ser mantida em todos os seus demais termos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no dia 08/09/2014, por volta das 15h30min o denunciado foi preso em flagrante delito, na residência n'93, Rua Tancredo Neves, Bairro Águas Brancas, neste município, por guardar a quantidade de 30 (trinta) embrulhos armazenando a substância entorpecente conhecida como Maconha, sendo que 27 (vinte e sete) embrulhos foram confeccionados com papel alumínio e 03 (três) embrulhos foram confeccionados com saco plástico transparente, conforme a Laudo Toxicológico de Constatação às 1ls. I4 e Auto de apresentação e apreensão de objetos de tls. 08 (IPL), ludo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme se apurou, no dia e hora mencionados, policiais militares receberam denúncia de que estava sendo realizada a venda de substâncias entorpecentes na Rua Tancredo Neves, Bairro Águas Brancas, neste município, e ao se deslocarem até o referido local, foi realizada a abordagem do denunciado que estava levando consigo a quantidade de 8 (oito) embalagens contendo a substâncias entorpecente conhecida como maconha. Vale ressaltar que, após constatarem que o denunciado estava em posse das drogas, os Policiais seguiram para a residência do mesmo, onde foram encontradas 22 (vinte e duns) embalagens armazenando maconha, sendo que posteriormente os Policiais Militares, deram voz de prisão ao ora Denunciado, encaminhando para a Seccional para a realização dos procedimentos cabíveis, conforme informações.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
MACIEL MOTA DA SILVA
nas sanções punitivas do artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformado, pleiteia o Apelante:

·

PRELIMINARMENTE

1-

NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Não há falar em nulidade no procedimento da prisão em flagrante do réu pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, já que é consabido que, tratando-se de delito permanente, o ingresso no domicílio deu-se conforme os ditames do art. 5o, XI, da Constituição Federal, eis que o Apelante se colocou em flagrante delito desde o momento em que adquiriu as drogas ilícitas e as manteve sob seu poder.

Ao que se vê, tratando-se de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial, independente da expedição de mandado judicial. Colaciono jurisprudência nesse sentido Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: “APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO
.
PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo: em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2. O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato;

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009528-21.2019.8.14.0004 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)

No particular, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, havia denúncia anônima da sua prática no local da residência do paciente. A situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial para o acesso ao domicílio. No particular, tais suspeitas se confirmaram com a apreensão das drogas e a prisão em flagrante do paciente.

Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade do ato.

·

NO MÉRITO

2-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 13853097) e Laudo Toxicológico de Constatação (ID. 13853098),
o qual atestou que foi apreendido com o Apelante 25,5 gramas de substância entorpecente Cannabis Sativa L, conhecida vulgarmente como “maconha”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

A testemunha
DOUGLAS NAZARENO SANTOS
, policial militar, declarou em juízo, que pegaram o Apelante na rua; que fizeram uma abordagem perto do campo que tem na Águas Brancas;
que ao fazer a abordagem nele foi encontrado cabeças de entorpecentes com ele
; que o Apelante foi

interrogado e ele resolveu levar os policiais até a casa dele; que

quando adentraram o portão da residência do Réu a mãe estava lá

dentro; que quando os policiais chegaram a senhora conseguiu

pular a cerca; que o outro policial correu para tentar pegá-la, mas

não conseguiu;
que quando entraram na casa encontraram os restos dos entorpecentes; que não lembra o lugar que estavam; que tudo o que foi encontrado foi apreendido e apresentado
; que o Apelante não resistiu à prisão;
que o Apelante falou que a droga era dele.

A testemunha
RONNYEL DE SOUSA MATOS
, policial militar, narrou em juízo, que se lembra de ter feito a prisão do Réu; que estavam patrulhando próximo a um campo e
avistaram o Apelante em atitude

suspeita; que foi feita a abordagem e foi encontrada uma

porção de entorpecentes com ele; que ao ser indagado o Apelante

falou que morava próximo e que lá teria mais entorpecentes
; que fizeram a diligência até lá por ficar próximo ao campo e na chegada uma pessoa viu e saiu correndo, quebrou a cerca; que indagaram o Apelante e ele disse que essa pessoa seria a mãe dele;
que dentro da casa foi encontrado mais entorpecentes; que

não sabe precisar quanto, mas que tudo o que foi encontrado

foi apresentado na seccional; que o Apelante assumiu a

propriedade da droga.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra
. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das

declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Nesse sentido colaciono entendimento da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não há o que se falar em absolvição.

3-

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

O Juiz
a quo
fundamentou de maneira certeira a aplicação da causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado, porém a aplicação do
quantum
em 1/6 não está proporcional ao seu fundamento, senão vejamos:

“Causa de diminuição do $ 4° do art. 33 da lei 11.343/2006

No caso em análise, entendo aplicável ao acusado a causa de diminuição da pena prevista no § 4° do ar. 33 da lei 11.343/2006, uma vez que ele
é tecnicamente primário, não há dados objetivos a indicar que tenha maus antecedentes criminais, bem como não há informações de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa
.”

Entendo que com este fundamento e conforme as provas constadas juntos aos autos, não há o que impossibilite o
quantum
de diminuição de pena ser em 2/3.

Diante disso, reconheço, a causa de redução ao Apelante, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), perfazendo a pena para o
quantum
final e definitivo de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Diante desse novo contexto, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao Apelante pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, uma vez que, conforme preceitua o Artigo 109, V, do Código Penal, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (18/12/2014) e a sentença protocolada (14/04/2021), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, razão pela qual se impõe, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, a declaração de extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO O RECURSO
E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, e,
de ofício
, declarar extinta a punibilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém, 07/10/2024